Tribunal: TJDFT
Processo: 0006781-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006781-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA MICHELE DOS SANTOS BARRETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.34306. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não existe critério matemático ou objetivo para a fixação do quantum do recrudescimento da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Segundo entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, adotado pela Câmara Criminal deste Tribunal mostra-se mais razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador. 4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando se constata que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se a atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade, já respondendo a ação penal pelo mesmo delito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, asseverando que o órgão julgador não se atentou às diretrizes do referido dispositivo legal para fins de majoração da reprimenda básica. Afirma que a exasperação da pena-base quanto aos critérios previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 pautou-se unicamente na natureza da droga, sem considerar a baixa quantidade apreendida. Aduz, ainda, que o acórdão combatido teria contrariado o artigo 59 do CP, ao considerar adequada a elevação da pena-base no patamar de 1 (um) ano (1/5 da pena mínima) para cada circunstância valorada negativamente. Ressalta que o aumento da pena-base em patamares tão elevados não observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, na primeira fase da dosimetria, seja excluída a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei 11.343/06 ou que, subsidiariamente, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para a circunstância judicial sopesada negativamente; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que a existência de ação penal em curso não impede o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado. Tece considerações no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento. Assim, pede, na terceira fase da dosimetria, seja reconhecida a minorante do artigo 33, §4o, do mesmo diploma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028